Tribunal: TJES
Processo: 5018865-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores; Dependente de Autorização
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018865-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO CERQUEIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018865-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO CERQUEIRA
AGRAVADO: INEXISTENTE (JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA)
RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO NA JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RISCO DE DANO INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que, em ação de nomeação de administrador provisório, indeferiu a liminar e determinou a emenda da inicial para inclusão de todos os sócios ou sucessores no polo passivo, sob o fundamento de ausência de urgência e necessidade de observância do procedimento de jurisdição voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para a nomeação liminar de administrador provisório de sociedade empresária; (ii) estabelecer se é possível a nomeação sem a prévia oitiva e integração de todos os sócios ou interessados no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de administrador provisório, embora prevista no art. 49 do Código Civil, não prescinde da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito não se verifica, pois inexiste prova da anuência dos demais sócios, não há comprovação de notificação dos herdeiros de sócio falecido e há inconsistências quanto à prolongada irregularidade societária desde 2022.

O perigo de dano não se demonstra, uma vez que as alegações de risco à atividade empresarial são genéricas e desacompanhadas de elementos concretos, além de inexistir agravamento recente da situação fática.

A jurisdição voluntária exige a citação de todos os interessados, conforme art. 721 do CPC, sendo inadequada a concessão de medida liminar que suprima o contraditório.

A nomeação de administrador em desconformidade com o contrato social configura intervenção judicial excepcional na autonomia privada, que demanda dilação probatória.

Verifica-se risco de dano inverso, consistente na imposição de gestão unilateral sem a participação dos demais sócios, com potencial prejuízo à estrutura societária.

A ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial para inclusão dos demais interessados reforça a inviabilidade da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de administrador provisório exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo admitida com base em alegações genéricas.

A jurisdição voluntária impõe a prévia oitiva e citação de todos os interessados, vedando a concessão de medida liminar que suprima o contraditório.

A intervenção judicial na gestão societária, em desacordo com o contrato social, constitui medida excepcional que demanda prova robusta e observância do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 49; CPC, arts. 300, 719 e 721.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento sobre a necessidade de contraditório na nomeação de administrador provisório; TJSP, AI nº 2184194-04.2023.8.26.0000, Rel. João Pazine Neto, j. 01.08.2023; TJES, AI nº 5013434-69.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 06.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018865-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO CERQUEIRA
AGRAVADO: INEXISTENTE (JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA)
RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, por meio da qual pretende José Roberto Cerqueira (I
d.

16833385
), ver reformada a decisão interlocutória (
Id. 79901610
proferida nos autos nº 5016546-67.2025.8.08.0035) que, em sede de ação de nomeação de administrador provisório, indeferiu o pedido liminar e determinou a emenda da inicial para inclusão de todos os sócios ou sucessores no polo passivo.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) ser sócio e médico da sociedade Bioimagem Cardiovascular Ltda., a qual se encontra com a administração irregular perante a JUCEES desde o ano de 2022; (ii) a urgência da medida decorre da impossibilidade de praticar atos de gestão essenciais, como emissão de notas fiscais e movimentação financeira, colocando em risco a continuidade da atividade empresarial; (iii) a dificuldade em localizar os demais sócios ou seus herdeiros para colher a anuência exigida no contrato social; (iv) que a jurisdição voluntária autoriza a flexibilização procedimental para evitar o perecimento do direito.

Decisão monocrática deste Relator (ID 17527029) indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões, ante a ausência de formação da relação processual na origem.

Segundo se depreende, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de nomeação liminar do agravante como administrador provisório da sociedade Bioimagem Cardiovascular Ltda., independentemente da prévia oitiva dos demais interessados e em descompasso com as regras de gestão previstas no contrato social.

A decisão interlocutória hostilizada indeferiu a pretensão antecipatória, sob o fundamento de que a situação de irregularidade administrativa remonta ao ano de 2022, carecendo o pleito de p
ericulum in mora
contemporâneo, além de ser indispensável a citação de todos os sócios, conforme preceitua o rito da jurisdição voluntária.

Cinge-se a controvérsia a aferir a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, bem como a observância do art. 721 do mesmo diploma legal no que tange à necessidade de integração do polo passivo.

Dispõe o art. 49 do Código Civil que: “se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório.” Todavia, a aplicação do referido dispositivo não é automática, devendo observar os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso concreto, não se verifica, em sede de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito. Isso porque não há prova da anuência dos demais sócios, conforme exigência contratual; inexiste comprovação da notificação dos herdeiros do sócio falecido ou de sua eventual inércia; há inconsistência fática relevante quanto à ausência de regularização societária desde 2022, mesmo após decisão judicial de exclusão de sócio.

Tais circunstâncias fragilizam a plausibilidade jurídica da pretensão.

Também não restou demonstrado o perigo de dano concreto e atual.

A alegação de risco à atividade empresarial foi formulada de maneira genérica, desacompanhada de elementos probatórios mínimos que evidenciem prejuízo iminente ou irreversível.

Ademais, a situação apontada persiste desde 2022, sem demonstração de agravamento recente que justifique a concessão da medida em caráter liminar

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação de administrador provisório é medida excepcional que deve ser precedida, sempre que possível, pelo exercício do contraditório, resguardando-se os interesses da coletividade dos sócios.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação dos arts. 49 do Código Civil e 721 do CPC, os quais estabelecem que, se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz nomeará administrador provisório, mas ambos determinam a citação de todos os interessados para que se manifestem no prazo legal.

Neste sentido, os tribunais
têm
se posicionado da seguinte forma:

Agravo de Instrumento. Associação de Moradores. Nomeação de administrador provisório. Necessidade de observar o procedimento de jurisdição voluntária (artigos 719 e seguintes do CPC), com a citação de todos os interessados (art. 721 do CC). Requisitos para a pretendida nomeação que restaram demonstrados. Presença dos pressupostos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Tutela ora deferida. Decisão reformada em parte. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2184194-04.2023.8.26.0000 Ilhabela, Relator.: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 01/08/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2023).

Cumpre destacar, ainda, a existência de risco de dano inverso, consistente na imposição judicial de administrador provisório em desconformidade com o contrato social, sem a oitiva dos demais interessados, o que poderia gerar prejuízos à própria estrutura societária.

No caso, observa-se que o próprio recorrente admite que a sociedade padece de irregularidade administrativa desde 2022. Tal lapso temporal, por si só, esvazia a tese de urgência que justificaria o atropelo do contraditório.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a concessão de tutela de urgência exige a demonstração concreta dos requisitos legais, sendo inviável sua concessão quando a matéria demanda dilação probatória:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5013434-69.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 06/09/2024)

Ressalta-se
que, a concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo sua concessão com base em alegações genéricas. Sendo inviável a
incursão probatória aprofundada devido limitações à análise da verossimilhança das alegações e do perigo de dano.

No
caso concreto,
restam
ausentes elementos probatórios mínimos aptos a justificar a intervenção judicial pretendida.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o agravante não cumpriu a determinação de emenda da inicial para qualificar e requerer a citação dos sucessores dos sócios falecidos ou dos sócios remanescentes, limitando-se a reiterar a necessidade de gestão isolada.

Outrossim, a nomeação de um administrador ao arrepio do contrato social — que exige a anuência dos demais sócios para atos de gestão — configura intervenção judicial severa na autonomia privada, a qual não prescinde de dilação probatória e da formação do contraditório.

Diante do conjunto fático probatório verifica-se inexistência de prova mínima da probabilidade do direito, ausência de perigo de dano concreto, presença de risco de dano inverso e necessidade de contraditório prévio.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a cautela do juízo de piso revela-se adequada para evitar prejuízos a terceiros interessados não integrantes da lide até o momento.

Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)